Tribunal: TJBA
Processo: 8039203-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039203-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRO-OFTALMO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, PEDRO HENRIQUES MOREIRA NETTO

APELADO: JOAO VICTOR BARRETO MENDONCA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, AMANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR SÓCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por João Victor Barreto Mendonça em face de Pro-Oftalmo Ltda – EPP e outros, reconhecendo a existência da obrigação e condenando a primeira requerida ao pagamento de parcelas inadimplidas, corrigidas pela taxa SELIC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de contraditório, a impossibilidade da ação monitória por ausência de prova escrita suficiente e a invalidade da obrigação assumida pela sócia Karla Brito Leite, alegando ausência de poderes para contrair a dívida em nome da empresa. Pleiteiam, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade da sentença, pois foi oportunizada manifestação da parte sobre o documento novo, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. O cabimento da ação monitória resta configurado, nos termos do artigo 700 do CPC, uma vez que foram apresentados documentos que evidenciam a existência da obrigação, sendo irrelevante a ausência de título executivo.
5. A ausência de poderes da sócia não afasta a obrigação da empresa, pois os valores emprestados foram incorporados ao seu patrimônio e utilizados para suas atividades, sendo vedado o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
6. O princípio da boa-fé objetiva impede que a sociedade se beneficie de eventual irregularidade interna para se eximir da obrigação de pagamento.
7. Reconhecida a sucumbência recíproca, pois o pedido principal foi rejeitado, sendo acolhido apenas o pedido subsidiário, impondo-se a redistribuição dos honorários advocatícios na proporção de 70% para os réus e 30% para o autor.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
"1. A nulidade processual somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto à parte.
2. A ação monitória é cabível quando a prova escrita apresentada evidencia a existência da obrigação, ainda que sem eficácia de título executivo.
3. A empresa não pode se eximir da obrigação contraída por sócio sem poderes quando os valores foram incorporados ao seu patrimônio e utilizados para suas atividades empresariais.
4. O acolhimento do pedido subsidiário e a rejeição do pedido principal configuram sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8039203-14.2020.8.05.0001
da comarca de
Salvador,
em que figuram como Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,
em AFASTAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante expostas.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça